Tribunal: TJDFT
Processo: 0727898-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0727898-09.2022.8.07.0000 Impetrantes: JORGE PEREIRA CÔRTES E CLAIR ANGELI HENNIG Paciente: DANIEL CHIBAS BARROS DESPACHO Verifico que a petição de habeas corpus e documentos não foram inseridos na sua integralidade no Sistema do PJe (ID 38540180). Assim sendo, intimem-se os impetrantes para que regularizem a situação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de cancelamento da distribuição. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado